Tribunal: TJPA
Processo: 0029757-72.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029757-72.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDILSON DOS SANTOS LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. ART. 157, § 2º, II DO CPB. RECURSO MINISTERIAL. PLEITEANDO A APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO CONCURSO DE AGENTES. TESE PROCEDENTE. Verificado, por todas as provas produzidas, que o crime ocorreu mediante concurso de pessoas, não sendo necessário, para a caracterização de concurso de agentes, que o outro participante da conduta criminosa seja identificado ou mesmo condenado pelo crime em questão.
Precedente citado.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o denunciado, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa,
pela prática da conduta tipificada no art. 157, caput, do CPB
, em regime aberto.

Narra a denúncia, constante à ID 11104559,
que no dia 10 de dezembro de 2019, por volta das 15hs36min., a vítima que aguardava a chuva passar, em frente a loja Ortobom, localizada na Av. Almirante Tamandaré, foi surpreendida pelo apelante que, na companhia de outro elemento, anunciou o assalto, sendo que o recorrente estava com a mão no bolso e alegando estar com uma faca, ameaçou a vida da vítima caso esta não entregasse ao mesmos seus pertences, tendo a ofendida, que estava aterrorizada, entregado sua mochila com seus objetos, inclusive celular, aos meliantes. No entanto, a polícia militar, que foi acionada por populares, conseguiu prender o apelante.

A defesa do denunciado, apesar de ter imposto recurso de apelação à ID 11104579, desistiu do apelo à ID 11104585

Em razões recursais apresentadas pelo

representante do Ministério Público Estadual
, ID 11104583
, este postula a reforma da decisão guerreada, para que seja aplicada a majorante do concurso de agentes ao caso.

Nas contrarrazões recursais acostadas pela defesa do apelante
esta requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opina pelo conhecimento de provimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese exposto no presente apelo.

DA PRETENDIDA APLICAÇÃO DA MAJORANTE CONSTANTE NO ART. 157, § 2º, II, DO CPB.

O representante do Ministério Público Estadual requer que seja aplicado ao caso em estudo a majorante presente no art. 157, § 2º, II, do CPB, por ter sido demonstrado nos autos que o crime ocorreu por meio de concurso de agentes.

O art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal possui a seguinte redação:

“
Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

(...)

§ 2º. A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

(...)

II –
se há o concurso de duas ou mais pessoas
;

(...)”

Pois bem, compulsando os autos, verifiquei que a pretensão trazida neste apelo Ministerial possui esteio forte o suficiente para que prospere, já que os depoimentos constantes no processo, demonstram de forma clara que a ação criminosa se deu mediante concurso de pessoas,
sendo que a ofendida, BRENDA DE JESUS SANTIAGO GOMES, disse
ainda na fase inquisitiva, que o denunciado quando a abordou, encontrava-se na companhia de outro elemento, que inclusive estava dando cobertura para a subtração dos bens da vítima.

O denunciado, EDILSON DOS SANTOS LEITE, afirmou em seu interrogatório prestado ao juízo da causa
, que durante a ação criminosa o mesmo encontrava-se na companhia de outro indivíduo, mas afirmando que este não chegou a participar do delito.

Ora, apesar do recorrido dizer que seu colega, que se fazia presente no momento do assalto, não participou da ação delitiva, o simples fato deste estar no local do crime, fazendo companhia ao réu, já é o suficiente para subjugar a vítima a entregar seus pertences, pois mesmo que não ameace a ofendida, também não tentou fazer nada para impedir o crime, além do que, o concurso de agentes pode ser provado por outros meios, como o próprio depoimento da vítima, onde, no caso, foi corroborado pelo depoimento do denunciado, sendo necessário, neste caso, tal causa de aumento, pois demonstrado de forma clara nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, § 2º, II, DO CP ? 1) NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS À CONDENAÇÃO ? INOCORRÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS PELAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS COLHIDAS EM JUÍZO, EM CONSONÂNCIA COM A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE ? 2) DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS ? INVIABILIDADE ? IDENTIFICAÇÃO E PRISÃO DO CORRÉU DISPENSÁVEL À CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES, SENDO SUFICIENTE QUE TAL CIRCUNSTÂNCIA RESTE COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS DAS OFENDIDAS ? 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA ? INVIABILIDADE ? INVERSÃO DA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS DEVIDAMENTE VERIFICADA ? 4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? PLEITO INÓCUO ? PROVIDÊNCIA JÁ OBSERVADA PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. In casu, a autoria e materialidade delitivas encontram-se demonstradas pelas provas carreadas aos autos, dando-se especial relevo às palavras das vítimas, que, como cediço, nos crimes patrimoniais, os quais geralmente ocorrem na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, é de suma importância para esclarecimento dos fatos, mormente quando uniformes e coesas com a confissão extrajudicial do acusado. 2.
Para a caracterização do concurso de agentes não é indispensável a identificação e a prisão do corréu, sendo suficiente que tal circunstância reste comprovada, o que ocorreu na hipótese, daí porque deve ser mantida a majorante prevista no § 2º, II, art. 157, do CP.
3. A consumação do crime de roubo ocorre com a simples inversão da posse do bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que tal posse dure apenas um breve período de tempo, e que haja imediata perseguição ao agente e recuperação da coisa roubada, tendo em vista ser prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo ( REsp nº 1.499.050 ? RJ). 4. Já tendo o juízo a quo fixado a pena-base do réu no mínimo legal, inviável o almejado redimensionamento da mesma. Pena definitiva em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ante o aumento de 1/5 (um quinto), face ao concurso de pessoas. Mantém-se o regime prisional semiaberto, tendo em vista o quantum da pena aplicada ao apelante, nos termos do art. 33, § 2º, ?b?, do CP. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime. (TJ-PA - AC: 00059698720108140006 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 12/11/2018) Grifei

Assim, por reconhecer a existência da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, § 2º, II, do CPB, faz-se necessária sua aplicação no caso em estudo.

Logo, levando-se em consideração a pena intermediária definida ainda na sentença recorrida (ID 11104577), que foi de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, procedo a aplicação da causa de aumento descrita no art. 157, § 2º, II, do CPB, elevando a pena no mínimo permitido nesse parágrafo, que é 1/3 (um terço), ficando a mesma definida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa e, por inexistir qualquer outra causa de aumento, ou causa de diminuição de pena,
imponho como pena final esse quantum de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa
.

O regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o semiaberto.

Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito, bem como pelo Sursis, tendo em vista que o crime se deu mediante grave ameaça a pessoa, além do quantum de pena plicado não permitir tais benesses, nos termos do art. 44 e 77 do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU-LHE provimento,
reformando a decisão combatida, reconhecendo e aplicando a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes e redefinindo, por conseguinte, a pena final aplicada, nos termos acima

expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 14/12/2023